Tribunal: TJDFT
Processo: 0725731-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. ÔNUS DO AUTOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por consumidora em desfavor da r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de descumprimento de determinação judicial de emenda à inicial.
O juízo de origem considerou imprescindível a juntada dos contratos bancários relativos aos empréstimos consignados impugnados, por se tratarem de documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia jurídica.
A apelante alegou ter atendido à determinação judicial e defendeu a desnecessidade da juntada dos contratos, requerendo a anulação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As controvérsias analisadas foram: (i) se o indeferimento da inicial por ausência de atendimento da determinação de emenda foi medida adequada; (ii) se havia interesse processual para o pedido de exibição de documentos sem prévio requerimento administrativo; (iii) se havia indícios de litigância predatória que justificassem a cautela judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos termos do art. 321 do CPC, a inércia do autor em cumprir a determinação judicial de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC). 6. Os contratos bancários objeto da lide constituem documentos essenciais à propositura da ação, pois viabilizam a verificação da relação jurídica e a análise da legalidade dos descontos impugnados. 7. A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC (art. 6o, VIII) não dispensa o consumidor de apresentar os elementos mínimos de prova, sendo-lhe vedado transferir integralmente ao réu o ônus de instrução da causa. 8. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 648, fixou o entendimento que o ajuizamento de ação de exibição de documentos bancários exige a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. 9. Ausente essa demonstração, legítima a extinção do feito por falta de interesse de agir. 10. A repetição de demandas padronizadas, com ausência de documentos e fundamentação genérica, caracteriza litigância predatória, violando os deveres de cooperação e lealdade processual (CPC, arts. 6o e 77). 11. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a autora comprovou renda compatível com a hipossuficiência, sendo deferido o benefício em sede recursal, nos termos dos arts. 98 e 99, §§5o e 7o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de extinção do processo, com a determinação de suspensão da exigibilidade das custas processuais, pelo prazo legal, em face da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à autora, ora apelante.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento de determinação de emenda à inicial para juntada de documentos essenciais autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem exame do mérito. 2. É indispensável a comprovação de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação que pugna pela exibição de documentos bancários. 3. Configura indício de litigância predatória a apresentação de diversas ações padronizadas e genéricas, sem a juntada de documentação mínima de suporte.
Dispositivos citados: CPC, arts. 6o, 77, 98, 99, §§5o e 7o, 321 e 485, I; CDC, art. 6o, VIII; CF, art. 5o, XXXV e LXXIV. Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648) e AgInt no AREsp 1.586.560/RJ; TJDFT, Acórdãos 1.911.156/2024, 1.957.905/2025 e 2.018.885/2025.